Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731637-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: CENTRO CLINICO EQUILIBRIO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Empresa Executada com Situação Cadastral Baixada – Registro Cancelado ou Encerrado – Sucessão Processual – Antecipação dos Efeitos da Tutela – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a pretensão recursal para incluir os sócios da agravada no polo passivo do feito executivo não se revela cabível na hipótese de simples baixa na situação cadastral, mormente em razão de que "A sucessão processual depende de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído ao sócio. Ausente esse requisito, a sucessão deve ser indeferida". (Acórdão 2020826, 0716020-82.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Em cognição sumária, a ausência de demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios impede o deferimento da sucessão processual requerida. Para além, não está evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta que a parte agravante nem sequer teceu considerações sobre eventual prejuízo decorrente do perigo na demora. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de pedido genérico, que não ampara o provimento de efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator